Tribunal: TJBA
Processo: 8011553-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011553-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

AGRAVADO: DAMARIS BARBALHO OLIVEIRA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ALESSANDRA NUNES SOARES LOPES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONEXA À AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A EMISSÃO DE BOLETOS E SUSPENDEU A MEDIDA CONSTRITIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL PARA PURGA DA MORA. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco J. Safra S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Guanambi, nos autos da Ação Ordinária nº 8000391-54.2025.8.05.0088. A decisão agravada determinou que a instituição financeira emitisse boletos para pagamento das parcelas vencidas e vincendas, sob pena de multa, e suspendeu a Ação de Busca e Apreensão conexa (nº 8000369-93.2025), diante da demonstração de intenção de pagamento pela consumidora. Discute-se no recurso a validade da multa diária (astreintes) e a possibilidade de prosseguimento da busca e apreensão do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) verificar a perda superveniente do objeto recursal em relação à obrigação de emitir boletos e à multa cominatória, ante o depósito judicial realizado pela Agravada; (ii) definir se o depósito judicial da integralidade da dívida é suficiente para suspender a ação de busca e apreensão e manter a devedora na posse do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Agravada realizou o depósito judicial do valor que entende devido para a quitação do contrato (integralidade da dívida), visando elidir a mora. Tal fato esvazia o interesse recursal do Banco quanto ao pedido de reforma da decisão que determinava a emissão de boletos bancários, operando-se a perda superveniente do objeto neste ponto, bem como em relação à multa diária associada a esta obrigação específica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 722), firmou o entendimento de que, para a purgação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é necessário o pagamento da integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas), conforme o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Havendo prova do depósito judicial do valor integral da dívida (ou do montante incontroverso aceito pelo juízo
a quo
como garantia suficiente neste momento processual), desaparece o
periculum in mora
que justificaria a medida liminar de busca e apreensão em favor do Banco.

A manutenção da suspensão da Ação de Busca e Apreensão é medida impositiva para evitar prejuízos irreversíveis à consumidora (
periculum in mora
inverso), uma vez que o juízo encontra-se garantido e a mora, em análise perfunctória, purgada, devendo a posse do veículo permanecer com a Agravada até a sentença final de mérito sobre a validade dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento
: 1. O depósito judicial do valor integral da dívida em ação conexa acarreta a perda do objeto do recurso que visa discutir obrigação de fazer (emissão de boletos) para o mesmo fim. 2. Realizado o depósito judicial visando a purga da mora, impõe-se a suspensão da ordem de busca e apreensão, mantendo-se o devedor na posse do bem alienado fiduciariamente.

Dispositivos legais relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º. Código de Processo Civil, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/05/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011553-19.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
BANCO J. SAFRA S.A.
e como Agravada
DAMARIS BARBALHO OLIVEIRA CERQUEIRA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01